Tribunal: TJMT
Processo: 1001277-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001277-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE VICENTE PASQUALI DE MORAES - CPF: 003.709.460-22 (ADVOGADO), M D MOVEIS LTDA - CNPJ: 89.042.642/0001-67 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001277-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: M D MOVEIS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO DÉBITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, II, CTN – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DOS VALORES EM RENDA E RESOLUÇÃO DA AÇÃO ORDINÁRIA – ENTENDIMENTO DO STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Apesar de depositado o valor do crédito, em autos paralelos, não houve conversão do valor em renda, tampouco resolvida a ação ordinária, situação que, apesar de suspender e exigibilidade do crédito, impede a extinção da execução, de pronto, porquanto pendente de discussão o reconhecimento do adimplemento da obrigação naquela ação antecedente, nos termos do entendimento do STJ.

2. Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001277-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: M D MOVEIS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
M D MOVEIS LTDA
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu parcial provimento ao Recurso de
Agravo de Instrumento

interposto pela mesma parte, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, que, nos autos da execução fiscal no 1014533-69.2022.8.11.0041, promovida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 220394671, a parte Agravante alega que a conclusão que desproveu o pedido de extinção da execução fiscal de base contraria o entendimento firmado pelo STJ, merecendo reforma.

Prossegue afirmando que “o tributo foi depositado judicialmente em sua integralidade na ação ordinária em curso, fato incontroverso e reconhecido pela decisão ora agravada, o que acarreta a suspensão da sua exigibilidade” e, por isso, inexigível o tributo sob cobrança e ilegal a execução de crédito inexigível.

Registra que, “se o tributo em execução está com a exigibilidade suspensa pelo depósito judicial do seu valor integral, e se o artigo 803 do CPC determina que a execução promovida sobre crédito inexigível é nula, consequência lógica disso é que esta execução é nula.”.

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, com provimento do Agravo de Instrumento para o fim de para o fim de acolher integralmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada, com o fito de que seja extinta a presente Execução Fiscal.

Houve apresentação de contrarrazões, defendendo o desprovimento do recurso, registrando que “em que pese o depósito realizado, não houve manifestação judicial posterior reconhecendo a integralidade dos valores depositados, de modo que não pode ter como automaticamente suspensa a exigibilidade do crédito exequendo, pois somente os depósitos integrais possuem esse efeito” (id. 223008159).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001277-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: M D MOVEIS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
M D MOVEIS LTDA
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu parcial provimento ao Recurso de
Agravo de Instrumento

interposto pela mesma parte, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, que, nos autos da execução fiscal no 1014533-69.2022.8.11.0041, promovida pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 220394671, a parte Agravante alega que a conclusão que desproveu o pedido de extinção da execução fiscal de base contraria o entendimento firmado pelo STJ, merecendo reforma.

Prossegue afirmando que, “o tributo foi depositado judicialmente em sua integralidade na ação ordinária em curso, fato incontroverso e reconhecido pela decisão ora agravada, o que acarreta a suspensão da sua exigibilidade” e, por isso, inexigível o tributo sob cobrança e ilegal a execução de crédito inexigível.

Registra que, “se o tributo em execução está com a exigibilidade suspensa pelo depósito judicial do seu valor integral, e se o artigo 803 do CPC determina que a execução promovida sobre crédito inexigível é nula, consequência lógica disso é que esta execução é nula.”.

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, com provimento do Agravo de Instrumento para o fim de para o fim de acolher integralmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada, com o fito de que seja extinta a presente Execução Fiscal.

Houve apresentação de contrarrazões, defendendo o desprovimento do recurso, registrando que “em que pese o depósito realizado, não houve manifestação judicial posterior reconhecendo a integralidade dos valores depositados, de modo que não pode ter como automaticamente suspensa a exigibilidade do crédito exequendo, pois somente os depósitos integrais possuem esse efeito” (id. 223008159).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...)
Nesse contexto, é importante mencionar que a Recorrente ajuizou, anteriormente à execução fiscal citada, a ação ordinária no 1006193-73.2021.8.11.0041, em 27-2-2021, questionando a cobrança de ICMS DIFAL.

No id. 83505711 - Pág. 1 da referida ação, a Agravante requereu:

(...)

Ao tempo da prolação da decisão que se agrava, não havia sido deliberado o pedido acima transcrito.

No entanto, analisando os documentos acostados pela Agravante, verifica-se a existência de depósito do montante integral do débito ora discutido no feito executivo, realizado na ação acima citada, com período de referência de 9/2021, no valor de R$ 28.864,22 R$ 28.864,22 (vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos), realizado em 15-10-2021 (id. 107629994 - Pág. 19 – Ação 1006193-73.2021.8.11.0041).

Dessa forma, ainda que, ao tempo da análise do pedido formulado pelo Agravante, não tenha sido convertido os valores em renda e resolvida a ação ordinária, nos termos do entendimento do STJ, a exigibilidade do tributo permanece suspensa até solução definitiva.

(...)

Portanto, entendo que a suspensão da cobrança, no feito executivo de origem, assim como dos consectários decorrentes da mora, até solução definitiva na ação anulatória, é medida escorreita.

Registro que eventual alteração da situação de fato e/ou de direito ocorrida na ação anulatória, no curso do processamento deste recurso, deve ser apreciada e eventualmente aplicada, no feito executivo, inicialmente, pelo juízo de origem, evitando supressão de instância e evitando decisão surpresa. (...)

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ressalto que, apesar de depositado o valor do crédito, em autos paralelos, não houve conversão do valor em renda, tampouco resolvida a ação ordinária, situação que impede a extinção da execução, de pronto, porquanto que pendente de discussão o reconhecimento do adimplemento da obrigação naquela ação antecedente, nos termos do entendimento do STJ referenciado na decisão recorrida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024